Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE LOTE NÃO CONCRETIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como leciona Sergio Cavalieri Filho, “A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso” (Programa de Responsabilidade Civil, 7. ed., São Paulo: Atlas, 2017 pp. 3-4).
2. No caso, as provas colhidas corroboram a narrativa do autor/apelado, descreditando a versão apresentada pelo réu de que apenas teria intermediado a venda do lote objeto do negócio.
3. Nos termos do que dispõe o art. 186 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, conforme o art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo. 3.1. Configurado, ainda, o enriquecimento sem causa dos réus, a restituição dos valores recebidos é medida imposta pelos arts. 844 e 855 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.